Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-75.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA PÚBLICA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VAGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de escola pública para outra mais próxima à residência do autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Estado tem o dever de garantir a transferência para escola pública específica, indicada pela parte, especialmente quando não há vaga disponível na escola solicitada, e notadamente quando já matriculado na mesma região requerida.
III – Razões de decidir
4. O Estado tem o dever de criar condições para o acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. No entanto, não há prova nos autos da negativa de matrícula do apelante pelo Distrito Federal em escola da rede pública.
5. A solicitação é de transferência para escola mais próxima à residência do apelante, não de ingresso em ensino público ou direito à creche pública, e, no caso, o recorrente já está matriculado em escola pública na mesma região administrativa em que reside.
6. A garantia constitucional de acesso à educação não confere o direito subjetivo de exigir matrícula em escola pública específica, especialmente quando não há vaga disponível. A inexistência de vaga e a fila de espera para transferência justificam a manutenção da sentença, evitando violação ao princípio da isonomia.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A garantia constitucional de acesso à educação não confere o direito subjetivo de exigir matrícula em escola pública específica, especialmente quando não há vaga disponível, pois a inexistência de vaga e a fila de espera justificam o indeferimento do pedido, evitando violação ao princípio da isonomia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, art. 54; LDB, arts. 4o, X, e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1686950, 07033074120228070013, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023.; TJDFT, Acórdão 1337347, 07014033920208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 19/5/2021.; TJDFT, Acórdão 1289944, 07018208920208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020.